Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600668-65.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: 90 - PARTIDO
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: 90 - PARTIDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
05/07/2022
Número: 0600668-65.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 24/03/2022
Processo referência: 0600668-65.2020.6.16.0195
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600668-
65.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, de Campina Grande do Sul/PR, referentes às Eleições Municipais 2020, nos
termos do art. 74, inc. III, da Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada
resolução. (Prestação de Contas Eleitorais pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS de
Campina Grande do Sul/PR, e Tatiane Rodrigues Fernandes e Nilson de Jesus Pires Falavinha,
referentes às Eleições Municipais 2020, julgadas desaprovadas com base na omissão na prestação
de contas da eleição majoritária acerca de pagamento de honorários para os candidatos a
vereador, restando a análise nas presentes contas quanto ao pagamento da referida despesa.
Ainda que excluídas do limite de gastos, as despesas com honorários advocatícios devem ser
informadas na prestação de contas, sendo que, no presente caso, não houve sua informação ou
comprovação de que tenha sido paga pelo diretório estadual, em desobediência ao art. 53 da Res.
23607/2019 TSE, caracterizando omissão de gastos eleitorais e gerando a desaprovação das
contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE
DO SUL/PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
TATIANE RODRIGUES FERNANDES (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
559
05/07/2022 17:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.840

RECURSO ELEITORAL 0600668-65.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :
RECORRENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
-
CAMPINA
GRANDE
DO
SUL/PR

-
OAB/PR32723-A
ADVOGADO:
MAURICIO
VITOR
LEONE
DE
SOUZA
RECORRENTE:
TATIANE
RODRIGUES
FERNANDES

-
OAB/PR32723-A
ADVOGADO:
MAURICIO
VITOR
LEONE
DE
SOUZA
RECORRENTE:
NILSON
DE
JESUS
PIRES
FALAVINHA

-
OAB/PR32723-A
ADVOGADO:
MAURICIO
VITOR
LEONE
DE
SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DE
ARGUMENTOS EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ELEITORAL DO GASTO. NÃO SUBMISSÃO AOS LIMITES
DE
GASTOS.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada ao prestador a
manifestação quanto às irregularidades que levaram à desaprovação das
contas, pois garantido o contraditório e a ampla defesa.
2. Não obstante sejam excluídas do limite de gastos e não caracterizem
doação de serviços estimáveis em dinheiro, as despesas com honorários
advocatícios e contábeis são consideradas como gastos eleitorais, sendo
necessária a declaração na prestação de contas, ou a comprovação de
quem custeou essas despesas.
Num. 42996559 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582

3. O não esclarecimento pelo prestador de como as despesas com
honorários advocatícios foram quitadas, ônus que lhe incumbia, configura
irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas,
ensejando, por si só, sua desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS
, relativas às Eleições
(Comissão Provisória de Campina Grande do Sul/PR)
Municipais de 2020.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 172,00 (cento e setenta
e dois reais), referentes a recursos financeiros provenientes de doações de pessoas
físicas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID 42930125).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando
como irregularidade remanescente a omissão de despesas com advogado (ID
42930156)
O Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR julgou
desaprovadas as contas em razão do apontamento acima, salientando que as
despesas com honorários advocatícios devem ser informadas na prestação de contas,
ainda que excluídas do limite de gastos (ID 42930164).
A agremiação interpôs o presente Recurso, alegando, preliminarmente, a
nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois: a) o Juízo a quo
trouxe aos autos conclusões formuladas na análise de contas que não compõem o
objeto da presente prestação de contas, impedindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa pelo recorrente; b) a decisão citou, pela primeira vez, uma série de atos
de campanha eleitoral e ignorou a coligação dos partidos PROS/PDT, impossibilitando
a manifestação da agremiação sobre os temas.
No mérito, sustentou, em síntese, que: a) disputou as eleições
proporcionais e a majoritária em coligação com o Partido Democrático Trabalhista
(PDT); b) os gastos com advogado no curso da campanha não estão sujeitos a
Num. 42996559 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582

limitação; c) as despesas relativas a serviços contábeis e advocatícios suportadas pelo
prestador para viabilizar a apresentação de suas contas na Justiça Eleitoral não são
consideradas despesas eleitorais de campanha.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a
sentença recorrida e, estando a causa apta a julgamento, aprovar as contas do partido
(ID 42930169).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que inexistiu
cerceamento de defesa e de que a incompletude da documentação referente aos
serviços advocatícios impede a análise do ingresso e dispêndio de recursos, bem como
das despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis (ID 42940616).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, em razão da omissão de despesas com honorários advocatícios,
ao argumento de que, ainda que excluída do limite de gastos, a despesa deveria ter
sido informada à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 53 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Preliminarmente o recorrente requer seja reconhecida a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
teria abordado fatos
a quo
não constantes nos autos, sobre os quais não teria sido oportunizada sua manifestação
expressa.
Sem razão.
Tanto o relatório preliminar para expedição de diligências (ID 42930137),
quanto o parecer conclusivo (ID 42930156), apontaram a irregularidade na omissão de
gastos com honorários advocatícios.
Do relatório preliminar constou, expressamente, anotação para “Esclarecer
o fato, considerando que os candidatos que concorreram pelo partido declararam
em suas prestações de contas que “as despesas acima foram contratadas pela
Eleição Majoritária e/ou pelo Partido, sendo que em ambos os casos as contas
e, na prestação de contas dos candidatos
serão apresentadas pelos contratantes”
da majoritária não houve resposta quanto ao pagamento dos honorários advocatícios,
presumindo-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja exclusivo para
pagamento de despesas da majoritária, ficando para análise nesta prestação de contas
do referido pagamento”.
De igual forma, a irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:
Esclarecer o fato, considerando que os candidatos que concorreram pelo partido
declararam em suas prestações de contas que “as despesas acima foram contratadas
Num. 42996559 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582

pela Eleição Majoritária e/ou pelo Partido, sendo que em ambos os casos as contas serão
apresentadas pelos contratantes” e, na prestação de contas dos candidatos da majoritária
não houve resposta quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, presumindo-se
que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja exclusivo para pagamento de despesas
da majoritária, ficando para análise nesta prestação de contas do referido pagamento.
O partido não se manifestou especificamente quanto ao presente item. Juntou o
documento ID 101471035 intitulado de “Comprovante de pagamento Contadora”, porém o
documento não apresenta de que conta saiu o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), supostamente pagos a Maria Lucia Falavinha Sutil. O Demonstrativo de Despesas
com Contador ID 66824892 e o Demonstrativo de Despesas com Advogado ID 66854896
estão “Sem Movimentação”.
Quanto às despesas com contador dos candidatos que concorreram pelo partido, foi
possível verificar na prestação de contas dos candidatos à majoritária que foram objeto de
doação da Sra. Maria Lucia Falavinha Sutil. Quanto às despesas de contador com o
partido, uma vez que não comprovado o pagamento ou doação na presente prestação de
contas, serão objeto de análise nas contas referentes ao exercício financeiro.
Quanto às despesas com advogado, não houve manifestação expressa nos presentes
autos. Verifica-se que houve omissão quanto aos gastos com honorários tanto do
, configurando omissão
partido quanto dos candidatos que concorreram pelo partido
de receitas e gastos eleitorais, em desacordo com os arts. 53 da Res. 23607/2019,
gerando sua desaprovação.

A agremiação recorrente foi regularmente intimada, tendo efetivamente se
manifestado nas duas oportunidades, sem, no entanto, apresentar esclarecimentos ou
documentos aptos a justificar a falha apontada.
Desse modo, não se vislumbra inovação na argumentação constante da
sentença, tenso disso garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela
qual rejeito a preliminar alegada.
No mérito, quanto à omissão de despesas, a sentença apontou que “ainda
que excluídas do limite de gastos, as despesas com honorários advocatícios devem ser
informadas na prestação de contas, sendo que, no presente caso, não houve sua
informação ou comprovação de que tenha sido paga pelo diretório estadual, em
desobediência ao art. 53 da Res. 23607/2019 TSE, caracterizando omissão de gastos
.”
eleitorais e gerando a desaprovação das contas
O recorrente sustenta que os serviços advocatícios “realizados após a
campanha, não estão previstos como gastos eleitorais, prescindindo portanto de sua
apresentação nas contas.”
Sobre a matéria, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
Num. 42996559 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

Os gastos com serviços advocatícios para prestação de contas não se
confunde com despesas para atuação em processo judicial de interesse do candidato
como quer fazer parecer o recorrente, tanto que se trata de requisito previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019, senão vejamos:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(grifamos)

Como se verifica, não obstante sejam excluídas do limite de gastos, as
despesas com honorários advocatícios são consideradas como gastos eleitorais, sendo
necessária a declaração na prestação de contas, ou o esclarecimento, documentado,
de quem custeou essas despesas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. FALHA GRAVE. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 22, CAPUT E § 3º. GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 42996559 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582

1. Nos termos do art. 22, caput da Lei 9.504/1997, "é obrigatório para o partido e para os
candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
sob pena de desaprovação, conforme disciplina o § 3º do mesmo artigo.
campanha",
2. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de
serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão
,
consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha"
tal liberalidade não dispensa a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados
em campanha pela conta bancária.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06005631220206160091, Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 16/07/2021)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
MÉRITO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE GASTOS SUPORTADOS POR CANDIDATO. NÃO
COMPROVADA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. ABERTURA DA
CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE CAMPANHA.
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
NÃO
DECLARAÇÃO DE SOBRAS DE CAMPANHA. VALORES RECOLHIDOS POR
CANDIDATO AO ÓRGÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE A SER
RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E DA
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte fixou
entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos devem ser
juntados aos autos de prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos em
resolução, mormente quando a parte foi devidamente intimada para tanto e não cumpriu
com o ônus. Preclusão.
2. Não obstante sejam excluídas do limite de gastos e não caracterizem doação de
serviços estimáveis em dinheiro, as despesas com honorários advocatícios e contábeis
são consideradas como gastos eleitorais, sendo necessária a declaração na prestação de
conta ou então o esclarecimento de quem custeou essas despesas.
2.1. O não esclarecimento pelo prestador de como as despesas com honorários
advocatícios foram quitadas configura irregularidade grave, que compromete a
confiabilidade das contas, ensejando, por si só, sua desaprovação.
3. Ainda que nomeada como “Outros Recursos”, a abertura de conta bancária destinada
ao recebimento de doações de campanha atende suficientemente o previsto no artigo 6º,
inciso III, da Res. TSE nº 23.604/2019. Irregularidade afastada.
4. As sobras de campanha erroneamente recolhidas por candidato à direção estadual do
partido não são de responsabilidade do órgão municipal. Inconformidade afastada.
5. Manutenção da desaprovação e da penalidade de suspensão das cotas do Fundo
Partidário por 04 (quatro) meses.
Num. 42996559 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582

6. Recurso conhecido e não provido.
(RE 0600702-97.2020.6.16.0079)

No caso em apreço, embora o partido alegue que os serviços advocatícios
sejam referentes a período posterior à campanha eleitoral, depreende-se da legislação
a necessidade de indicação de advogado à Justiça Eleitoral para fins de prestação de
contas, cuja apresentação é concomitante ao período de campanha e a ela relativa,
razão pela qual a declaração das despesas com honorários é obrigatória.
Ademais, não obstante o recorrente tenha afirmado que as despesas foram
custeadas pelo Diretório Estadual, não logrou comprovar a alegação, ônus que lhe
competia. Note-se que a comprovação não era difícil, bastando ao recorrente a juntada
do contrato firmado com o causídico que lhe representa.
Dessa forma, não tendo sido declarados os honorários advocatícios, ou
mesmo esclarecida a forma como foram quitados pelo partido, a irregularidade
apontada em sentença subsiste.
É de anotar, ainda, que a inconformidade é grave e compromete a
confiabilidade das contas, vez que não é possível verificar qual o valor e como foi
quitado o gasto eleitoral com honorários advocatícios, despesa que certamente
representaria a maior parte das despesas, na medida em que o recorrente declarou a
movimentação de recursos de apenas R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS (Comissão
e, no mérito,
Provisória de Campina Grande do Sul/PR)
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a desaprovação das contas do recorrente, referentes às Eleições de
2020.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600668-65.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: 90 - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA
GRANDE DO SUL/PR, TATIANE RODRIGUES FERNANDES, NILSON DE JESUS PIRES
FALAVINHA - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
Num. 42996559 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582

PR32723-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996559 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 17:49:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070517494016500000041968582
Número do documento: 22070517494016500000041968582